Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. PROTESTO. VALOR DIVERSO DO INDICADO NA INICIAL. INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA COMPROVAR A MORA DA RÉ E ESCLARECER DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Os documentos que instruíram a inicial apontam que a assinatura do contrato foi realizada de forma eletrônica, com autenticação por biometria facial, apresentação de documento pessoal, além da sessão e geolocalização da apelada, o que demonstra a anuência à contratação, não subsistindo, por este motivo específico, razão para o indeferimento da petição inicial de busca e apreensão.
II. Por outro lado, a demonstração da mora é requisito indispensável à busca e apreensão, e será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, enviada ao endereço constante do contrato (Decreto-Lei de no 911/1969, artigo 2o, § 2o c/c STJ, Súmula no 72).
III. No caso concreto, constata-se o retorno do AR com as respostas “ausente” e “endereço insuficiente”, tendo a apelante efetuado o protesto do título. Contudo, o protesto realizado não atende às exigências, por se referir a montante diverso daquele alegado como sendo o débito na petição inicial.
IV. Ademais, a apelante foi intimada para esclarecer a divergência no número do contrato para aquele número do contrato constante na cédula na notificação e na petição inicial. Todavia, na petição de “emenda à inicial” a apelante não faz qualquer menção ou esclarecimento quanto à divergência constatada, não tendo cumprido, novamente, a determinação exarada pelo e. Juízo a quo.
V. Não sanado o defeito processual pela apelante, mesmo após intimada para esse desiderato, o indeferimento da petição inicial afigura-se medida impositiva (Código de Processo Civil, artigos 321 parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, inciso I).
VI. Recurso conhecido e desprovido.